Tribunal: TJMT
Processo: 1013027-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013027-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), CLEUDINEY ARAUJO PIO - CPF: 973.743.851-53 (AGRAVANTE), RONNE GLEIBE DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 483.281.621-72 (AGRAVANTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), DESCONHECIDO (A) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXCLUSIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES/AGRAVANTES E DO ESBULHO ATRIBUÍDO AO REQUERIDO/AGRAVADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos dos artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013027-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

RONNE GLEIBE DE SOUZA MAGALHAES E OUTRO

AGRAVADOS:

DESCONHECIDOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CLEUDINEY ARAÚJO PIO
e

RONNE GLEIBE DE SOUZA MAGALHÃES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1000677-87.2021.8.11.0036, ajuizada em face de ‘
DESCONHECIDOS
’
, que indeferiu

a tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que na data de 11/07/2021 sofreram esbulho do imóvel rural, do qual detém a posse, sendo esse identificado como “Sítio Magalhães”, localizado no lote 58, com área de 23,7509 hectares, no Assentamento Manoel Pereira, conhecido popularmente como “Peixe”, em Guiratinga/MT.

Ressaltam que
“juntaram aos autos
documentos comprobatórios da compra do imóvel, recibo, comprovações da posse propriamente dita, moradia por meio de comprovante de residência em seus respectivos nomes, contratos, cadastro rural, fotos, vídeos demonstrando o contato direto com a terra, etc
”
(sic).

Asseguram que preenchem os requisitos dos art. 561 do CPC.

Aduzem que
“em janeiro de 2017, foram vítimas de estelionato e esbulho possessório, conforme depreende-se da
ação criminal no 0002378- 42.2017.8.11.0036
. Ou seja, o lote de terras em questão sempre foi perseguido por invasores. Todavia, no decorrer da ação criminal aventada, os recorrentes, como sempre, continuaram a exercer a posse ininterrupta, mansa e pacífica sobre o bem, conforme manda a Lei. No entanto, no dia
11/07/2021
, os agravados, em flagrante violação ao ordenamento jurídico, esbulharam a posse dos agravantes”
(sic).

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam reintegrados no seu imóvel (id. 133925178).

A tutela recursal foi
indeferida
em 01/08/2022, por esta Relatoria (id. 137027669).

Sem contraminuta, por se tratar de polo passivo desconhecido (id. 141985687).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes buscam infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em seu favor, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No que tange ao requisito da probabilidade, é sabido que o possuidor tem direito de ser reintegrado na sua posse, em caso de esbulho e se, segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – (...); a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, para fins de concessão da medida liminar de reintegração de posse, essas circunstâncias, que constituem a causa de pedir da ação possessória, devem estar sumariamente demonstradas, sem as quais o julgador não concederá a liminar possessória reclamada na inicial.

No presente caso, em uma análise sumária, vislumbra-se que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pela norma legal supracitada, essencialmente, o esbulho praticado pelo requerido.

A priori, extrai-se dos autos que, embora relate ter-lhe sido esbulhado do referido imóvel, não há nos autos qualquer documento inicial a provar o referido ato de esbulho ou turbação, bem como a perda da posse.

Cumpra-se esclarecer que o supra mencionado requisito não consistia em indício de difícil demonstração, uma vez que fotos ou imagens da invasão, lavratura de boletim de ocorrência ou ato de constatação efetuado por autoridade policial cumpriria a função início probatório.

Entendimento esse consolidado pela jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE NOVA - COMODATO - PRAZO DETERMINADO - VIGÊNCIA - LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - RESCISÃO CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO 1. Para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse. 2. No comodato há uma transferência provisória de posse direta da coisa, mantida a propriedade com o comodante. O possuidor - direto ou indireto - tem o direito de ser reintegrado na posse no caso de turbação ou esbulho. 3. Para deferimento da liminar de reintegração ou manutenção da posse, é preciso que o possuidor demonstre, de plano, a presença dos requisitos encampados no caput do art. 558 e no art. 561, ambos do Código de Processo Civil. A ação deve ser proposta, portanto, a menos de ano e dia do ato de esbulho ou turbação e, além disso, deve-se demonstrar a posse, a efetiva existência da turbação ou do esbulho, a data do ato ilícito e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. 4. Não comprovada a ocorrência do esbulho, ante a falta de demonstração de rescisão do contrato de comodato por prazo determinado, não se prestando para tanto notificação no período de vigência do pacto, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse dos equipamentos litigiosos.”(TJ-MG - AI: 10148180001684001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 01/10/2019)

Desse modo, as provas documentais anexas a petição inicial não é suficiente para, a princípio, demonstrar de forma inequívoca que a realização de ato de esbulho/ilícito da área por ato da requerida, consistentes em abuso de confiança, violência ou clandestinidade.

Diante dessas situações duvidosas a respeito da verdade dos fatos, visto que a matéria controvertida apresenta forte conteúdo fático, a reclamar dilação probatória e a angularização processual, impõe-se a preservação do “status quo ante” com o indeferimento da medida liminar, para que essas questões sejam esclarecidas com o exaurimento da instrução processual, principalmente, com a prova testemunhal em audiência de instrução.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO - LIMINAR INDEFERIDA - POSSIBILIDADE. Ausente um dos requisitos do art. 926 e 927 do CPC, não há que se falar em deferimento de pedido liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da demanda. (TJ-MG – Processo AI 10232140005058001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Publicação 24/04/2015, Julgamento16 de Abril de 2015, Relator Luciano Pinto)

Desta feita, não incumbindo a parte autora de demostrar a existência dos requisitos necessários para o deferimento liminar da reintegração de posse, o não acolhimento da liminar arguida é medida que se impõe.

Decido.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar exposto na petição inicial (...)”
(Id. 133925196).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão aos agravantes, pelas razões que passo a declinar
.

Sabe-se que para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

No caso em tela, muito embora os autores/agravantes defendam o contrário, entendo que a pretensão de reintegração de posse perseguida liminarmente pelos mesmos não merece prosperar, já que, a meu ver, não restou cabalmente demonstrado a posse justa anterior e o esbulho praticado pelas pessoas ditas ‘desconhecidas’.

Os agravantes dizem que a
posse
está comprovada no recibo de pagamento dos direitos sobre o lote 58, do Assentamento Manoel Pereira, conhecido popularmente como “Peixe”, com área de 23,7509 ha, na data de 02/09/2011, pelo preço de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como registro de unidade de consumo de energia em nome dos mesmos.

Informaram que a assentada primitiva foi a Sra. Nilcéia Neves Mendes, o qual por sua vez vendeu os direitos sobre o referido lote para o Sr. Evailton Barbosa César, em 31/01/2011, e este vendeu para Arnaldo Rosa de Souza, em 17/05/2011, de quem os agravantes compraram no dia 02/09/2011.

Dessa forma, prosseguiram relatando que em janeiro de 2017 foram vítimas de
estelionato e esbulho possessório
, conforme se depreende da Ação Criminal no. 0002378-42.2017.8.11.0036, todavia, no decorrer da ação aventada continuaram a exercer a posse ininterrupta, mansa e pacífica sobre o bem, sendo que no dia 11/07/2021, os agravados, em flagrante violação ao ordenamento jurídico, esbulharam a posse dos agravantes.

Entendem que a prova do esbulho está com o comprovante de desligamento de energia elétrica, ocorrido em 11/07/2021, conforme protocolo de desligamento no. 27932860, do dia 05/08/2021. Informaram que o motivo do desligamento ocorreu para evitar que os esbulhadores utilizassem de energia em nome dos recorrentes.

Ocorre que há notícias nos autos de origem, conforme defesa apresentada pelo Sr
. AIRON PINTO FERREIRA
, que a compra e venda formalizada entre a assentada primitiva, Sra. Nilcéia Neves Mendes com Sr. Evailton Barbosa César, estava condicionado que o mesmo assumisse o financiamento bancário-hipoteca que recaía sobre o imóvel, no entanto, até a presente data o imóvel consta no Cartório de Registro como de ‘propriedade ‘da Sra. Nilcelia Neves Mendes, inclusive com a hipoteca do financiamento bancário em seu nome.

Além disso, consta que a Sr. Nilcelia jamais deu anuência da posse dos agravantes.

Em consulta à Ação Criminal no. 0002378-42.2017.8.11.0036, nota-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
fez uma denúncia crime em desfavor de
MARIANO TELES DA SILVA
e
JORGE RODRIGUES DE CARVALHO
, haja vista que em meados de 2007 os denunciados, com nítido
animus lucri faciendi
(intenção de tirar proveito; lucro ou vantagem ilícita), mediante concurso de

pessoas, obtiveram para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a erro,

por meio fraudulento, a vítima Cleudiney Araújo Pio, ora agravante, que comprou o lote de terras no Assentamento do Peixe do Sr. Arnaldo Rosa de Sousa, acerca de três anos, pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Dessa forma, a visão permitida pelos documentos juntados até aqui, realmente não é possível verificar de plano a comprovação da ocorrência de turbação ou esbulho e a data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré, razão pela qual se mostra necessária maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na inicial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA DATA DESTE
– EXPOSIÇÃO AUTORL VAGA E LACUNOSA SOBRE O QUADRO FÁTICO – PRETENSÃO POSSESSÓRIA LIMINAR REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais ( CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2.
A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório, de modo que irretocável a conclusão da decisão recorrida
.”
(TJ-MT 10230774320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXCLUSIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA AGRAVANTE E DO ESBULHO ATRIBUÍDO À REQUERIDA
– MANTENÇA DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pela autora, aqui agravante, sobre o imóvel, bem assim ausente elementos seguros de esbulho atribuído à agravada, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse postulada.”
(TJ-MT 10168772020208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento liminar de reintegração de posse em ação de rescisão de contrato não se apresenta razoável nesta fase processual, porquanto necessária a dilação probatória. No caso, os requisitos do artigo 300 do CPC não restaram configurados
.”
(N.U 1012168-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022